Tribunal: TJDFT
Processo: 0751791-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DESPACHO Vistos. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE ALVES FIRMINO DE MEDEIROS contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, atinente à internação do impetrante em leito hospitalar para NOVA intervenção procedimental necessária à drenagem percutânea. O pedido liminar (ID 78723063) foi analisado em sede de plantão judicial, pelo Desembargador plantonista Héctor Valverde Santanna, no qual foi concedido o deferimento da liminar (ID 78723883) para determinar ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que disponibilizasse o parecer solicitado pelo médico assistente do impetrante e, caso constatada a necessidade no referido parecer, procedesse à realização do procedimento prescrito na rede pública do Distrito Federal no prazo de vinte e quatro (24) horas. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, da Lei n.o 12.016/09. Cumpra-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator